Tribunal: STF
Processo: RE 1431042
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário. fornecimento de medicamento. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).



    2. Embargos de Declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.